Tribunal: TJMT
Processo: 1004415-08.2023.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004415-08.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE MATHEUS JESUS DOS SANTOS - CPF: 057.069.411-65 (RECORRENTE), IVONETE MARIA DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 027.042.381-89 (RECORRENTE), LEUDIANE OLIVEIRA TORRES - CNPJ: 28.380.073/0001-75 (RECORRIDO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do voto do relator. Constata-se que os defeitos do veículo já foram reparados, caracterizando a perda do objeto pericial, devendo ser desconstituída a sentença. Ademais, com fulcro na Teoria da Causa Madura, voto pela improcedência da demanda, tendo em vista que, na compra e venda de veículo usado, cabe ao comprador a realização de vistoria prévia. (Jurisprudência recente: 1002020-06.2021.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 05/02/2025). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

VIDE ACÓRDÃO

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. DEFEITO EM MOTOCICLETA.
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
.
COMPLEXIDADE DA CAUSA
.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inc. II, da Lei no 9.099/95, em razão da incompetência do Juizado Especial Cível para julgar causa que demanda prova pericial técnica para verificação de defeito em motocicleta adquirida.

2. A questão em discussão consiste em verificar a competência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda, considerando a necessidade de prova pericial para elucidar o alegado defeito na motocicleta e o prejuízo decorrente.

3. A competência dos Juizados Especiais, prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, restringe-se a causas de menor complexidade, incompatíveis com a realização de prova pericial técnica.

4. A realização de perícia é indispensável para comprovar a existência e a extensão do defeito alegado, configurando causa de maior complexidade.

5. Diante da incompatibilidade com os princípios da simplicidade, celeridade e economia processual, é correta a extinção do processo sem resolução do mérito por incompetência do Juizado Especial.

6. A sentença,
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em face da necessidade de realização de perícia técnica,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025